Tribunal: TJES
Processo: 5009055-22.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009055-22.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA NIZIA SOARES
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR DA CAUSA QUE NÃO SUPERA 60 (SESSENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. INCIDÊNCIA DA LEI 12.153/09. EXIGÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA NÃO ELIDE COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
É iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que
“entende que a competência dos Juizados Especiais deve ser fixada segundo o valor da causa, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria”
(STJ - AgInt no AREsp n. 572.051/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/3/2019, DJe de 26/3/2019).

II.
Na hipótese, preenchido o requisito do artigo 2º da Lei nº 12.153/09, sendo a causa inferior à 60 (sessenta) salários mínimos, não há falar-se em incompetência dos Juizados Especiais diante da complexidade da causa, apenas por exigir prova técnica, que, inclusive, pode ser realizada no âmbito dos Juizados Especiais.

IIII.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

MARIA NIZIA SOARES
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, em razão da
DECISÃO
(Id 12935043, integralizada no Id 16260522, dos autos originários) proferida pelo
JUÍZO DA

VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, DE REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE COLATINA
,
nos autos da
AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
, ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
acolheu a preliminar de incompetência absoluta, determinando a remessa e redistribuição dos autos originários à vara com competência afeta ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Colatina.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que
“o caso em questão constitui exceção à sobredita regra legal, haja vista que o DESLINDE DA CAUSA EXIGE PERÍCIA TÉCNICA COMPLEXA, consistente em determinar a inadequação, a ineficiência ou a insuficiência do tratamento medicamentoso padronizado no SUS, o que se afigura incompatível com o microssistema dos Juizados Especiais”
.

Em Decisão de Id 3447007, restou deferido o pedido de efeito suspensivo e ativo postulado,
in litteris
:

“
DECISÃO

MARIA NIZIA SOARES
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, em virtude da
DECISÃO
(Id. 12935043, integralizada no Id. 16260522, dos autos originários) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, DE REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE COLATINA
nos autos da
AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
acolheu a preliminar de incompetência absoluta determinando a remessa e redistribuição dos autos originários à vara com competência afeta ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Colatina.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese que
“o caso em questão constitui
exceção
à sobredita regra legal, haja vista que o
DESLINDE DA CAUSA EXIGE PERÍCIA TÉCNICA COMPLEXA
, consistente
em determinar a inadequação, a ineficiência ou a insuficiência do tratamento medicamentoso padronizado no SUS
, o que se afigura incompatível com o microssistema dos Juizados Especiais”

Pugna, nesse sentido, pela aplicação de efeito suspensivo em relação à Decisão objurgada.

É o relatório, no essencial.

DECIDO.

Destarte, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) ou concessão de efeito suspensivo ao Recurso, imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação,
verbis
:

“
Artigo 1.019
. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

(...)

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Na hipótese, a processo originário verte sobre a aferição de obrigação do estado em fornecer medicamento a pessoa hipossuficiente, havendo o Juízo
a quo
declinado da competência para processar e julgar a demanda originária em razão de a mesma possuir valor da causa inferior ao mínimo legal para processamento perante Vara da Fazenda Pública.

Nesse sentido, cumpre observar que a Lei nº 12.153/09, ao dispor “
sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios
”, estabeleceu, em seu artigo 2º, ser de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar e julgar as causas de até 60 (sessenta) salários-mínimos que sejam de interesse da Fazenda Pública,
verbatim
:

“
Artigo 2º.
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.”

Ademais, o artigo 10, do mesmo diploma legal, permite a realização de perícia técnica no âmbito dos Juizados Especiais,
in verbis:

“
Artigo 10.

Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência.
”

Nesta senda, preenchido o requisito do artigo 2º da Lei nº 12.153/09, sendo a causa inferior à 60 (sessenta) salários mínimos, não há falar-se em incompetência dos Juizados Especiais diante da complexidade da causa, apenas por exigir prova técnica, que, inclusive, pode ser realizada no âmbito dos Juizados Especiais.

Neste sentido,
em casos semelhantes ao dos autos, com valor da causa inferior à 60 (sessenta) salários mínimos, bem como envolvendo a necessidade de prova pericial, este Egrégio Tribunal de Justiça já fixou a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
, senão vejamos,
in litteris:

“
EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REQUERIMENTO DE PROVA TÉCNICA. FATO QUE NÃO EXCLUI A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL.

1. - Nos termos do art. 2º, da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos ( caput ) e que No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta (§ 4º).

2. - A necessidade de realização de perícia técnica não exclui a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Precedentes do Tribunal.

3
. - Conflito de competência dirimido com reconhecimento da competência do Terceiro Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública do Juízo de Vila Velha.”

(
TJES
, Classe: Conflito de competência cível, 100200065777, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)

“
EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (SUSCITANTE) E VARA DA FAZENDA PÚBLICA (SUSCITADO).
VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS.
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA. GRAU DE COMPLEXIDADE
MODERADO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO FAZENDÁRIO.

1)
Conforme entendimento do STJ, existem dois parâmetros valor e matéria para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (AgRg no AREsp 753.444/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/11/2015).

2)
Sem embargo, nas hipóteses em que os pontos controvertidos são de difícil e trabalhosa elucidação, a adoção do rito sumaríssimo dos juizados especiais, informado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, pode expor a risco as garantias do contraditório e da ampla defesa.

3)
Nesse sentido, dispõe o Enunciado nº 11 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais da Fazenda Pública FONAJE que: As causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública.

4) Ocorre que, no caso concreto, ainda que possa vir a ser necessária a designação de perícia, que auxilie na solução da controvérsia relativa à pretendida majoração do adicional de insalubridade, não se trata de prova com grau de complexidade tão elevado a ponto de afastar competência do juizado fazendário. Precedentes do TJES.

5)
Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Vitória.”

(
TJES
, Classe: Conflito de competência, 100190014116, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 21/08/2019)

A compreensão não destoa da orientação jurisprudencial fixada no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535, II DO CPC/1973. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA QUE NÃO AFETA A COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1
. Não há falar em violação dos arts. 165, 458 e 535, II do CPC/1973, tendo em vista que o Tribunal de origem apreciou a lide de forma clara e adotou fundamentação suficiente para negar a pretensão da parte recorrente. Portanto, em não havendo omissão, contradição ou obscuridade no julgado, rejeita-se a tese de violação dos mencionados artigos.

2
.
A jurisprudência desta Corte entende que a competência dos Juizados Especiais deve ser fixada segundo o valor da causa, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria. Precedentes: AgRg no AREsp. 753.444/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 18.11.2015; AgRg no REsp. 1.214.479/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 6.11.2013; AgRg no REsp. 1.222.345/SC, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 18.2.2011.

3
. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento.

(
STJ
- AgInt no AREsp n. 572.051/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/3/2019, DJe de 26/3/2019.)

Em sendo assim, não vislumbro presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela recursal, notadamente porque não subsiste
periculum in mora
e
fumus bonis iuris
, na medida em que a Recorrente pode dispor do meio de prova pretendido mesmo no âmbito do procedimento dos Juizados Especiais, não sendo a questão alusiva à complexidade apta a suplantar a competência absoluta que emana da Lei.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se o Recorrido para formalizar a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Cientifique-se o douto Magistrado
a quo
para ciência do inteiro teor deste
decisum
.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente recurso.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA DE RODRIGUES FARIA
Relatora

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Com efeito, em análise dos autos, não se identificam razões aptas a infirmar aquelas alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito, a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Isto porque, consoante salientado na Decisão supra transcrita, a iterativa jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça

“
entende que a competência dos Juizados Especiais deve ser fixada segundo o valor da causa, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria
”
(
STJ
- AgInt no AREsp n. 572.051/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/3/2019, DJe de 26/3/2019).

Nessa toada, com base nos elementos constantes nos autos até o presente momento processual, os fundamentos aduzidos pela Recorrente não merecem acolhimento em decorrência de não ostentarem superfície jurídica, porquanto a Lei nº 12.153/09, bem como a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e da Corte de Superposição mencionada, são convergentes ao entendimento de que a necessidade de perícia técnica não elide a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para julgar a causa cujo valor não supera 60 (sessenta) salários-mínimos.

Em sendo assim, importante mencionar que os elementos constantes dos autos, ao menos nesse juízo de cognição sumária, evidenciam que a Decisão Interlocutória prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau deve ser mantida em razão de sua consonância com a legislação e a jurisprudência pátrias.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.